Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. MORA RELATIVA. PAGAMENTOS EFETUADOS. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Diante da mora relativa, que perdurou por curto período de tempo, não é possível a resolução do ajuste celebrado entre as partes e a retomada da cobrança de valores que vinham sendo executados antes do acordo. No acordo cumprido fora do prazo estipulado pelas partes, são aplicáveis os encargos moratórios estabelecidos, se não foi apresentado motivo relevante a justificar os atrasos. O agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito do próprio agravo de instrumento, e interposto sem intuito protelatório, não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.